Tribunal: TJDFT
Processo: 0753393-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCONTINUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Cooperativo do Brasil S/A contra a sentença que o condenou, junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., ao pagamento de R$ 3.000,00 à parte recorrida, a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato de cartão de crédito foi firmado apenas com a Cooperativa, tratando-se de entidades distintas. No mérito, afirma que presta serviços específicos às cooperativas de crédito do sistema Sicoob, mediante convênio, e que as atividades relativas à cartões de crédito são alheias à sua operação. Assevera, assim, a ausência de nexo causal entre os danos sofridos pela recorrida e qualquer conduta que tenha cometido. Alega, ademais, que a recorrida não comprovou a existência dos danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
2. Fatos relevantes. A recorrida relata que, no final de janeiro de 2024, tentou realizar uma compra por meio do cartão de crédito “Sicoob Mastercard Black Merit”, a qual, contudo, foi negada (ID 65679003). Ao entrar em contato com a sua gerente, foi informada de que o cartão foi descontinuado, sem aviso prévio e sem que um novo cartão tenha sido encaminhado tempestivamente (ID 65679004).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em verificar a legitimidade passiva do recorrente e a sua responsabilidade quanto aos danos sofridos pela recorrida em razão do cancelamento do seu cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pesem as alegações feitas pelo recorrente, da análise do contrato de ID 65679220, pág. 3, constata-se que o Banco Cooperativo do Brasil figura como entidade operadora do cartão de crédito contratado entre a recorrida e a cooperativa de crédito, integrando, portanto, a mesma cadeia de consumo, o que possibilita a sua responsabilização, nos termos do artigo 7o, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1900880. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. No caso, é incontroverso que o cartão da recorrida foi descontinuado, sem comprovação nos autos de que tal operação tenha sido previamente comunicada. Em razão disso, a recorrida teve compras negadas e contas que haviam sido cadastradas para pagamento no cartão restaram inadimplidas (IDs 65679003 e 65679004). Os fatos narrados ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos, causando desequilíbrio financeiro e constrangimentos à consumidora, de modo que é cabível a indenização por danos morais. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1743594.
7. Em relação ao seu montante, constata-se que o valor fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00) é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, §1o, e 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900880, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5.8.2024; TJDFT, Acórdão 1743594, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.